Tribunal: TJBA
Processo: 0502447-13.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502447-13.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MORAES Advogado(s): VENICIO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR APELADO: MANOEL HEBERNON GUERREIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS DOMINI. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MORAES contra Acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao julgar Apelação Cível em Ação de Usucapião Extraordinária, rejeitou preliminares de nulidade por carência de fundamentação e cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo sentença de improcedência por ausência de comprovação da posse qualificada com animus domini sobre os Lotes 23 e 24 do Loteamento Recreio dos Feirenses, em Feira de Santana/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de soma de posses (acessio possessionis); (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao desinteresse manifestado pelos entes públicos e pelo Ministério Público; (iii) determinar se houve omissão acerca de suposta falha de intimação para audiência de instrução e do dever instrutório do julgador; (iv) verificar a ausência de aplicação do art. 1.207 do Código Civil sobre transmissão da posse; e (v) apurar eventual contradição interna ou erro material na valoração dos documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado fundamenta a improcedência do pedido de usucapião na ausência de comprovação do animus domini, elemento essencial da posse ad usucapionem, concluindo que os documentos apresentados pelo autor não demonstram ocupação efetiva, benfeitorias, moradia ou utilização produtiva do imóvel. 4. A discussão sobre a acessio possessionis mostra-se irrelevante para a solução do caso, pois a decisão baseia-se na inexistência de posse qualificada, e não na insuficiência do lapso temporal, de modo que eventual soma de posses não supriria a ausência do animus domini. 5. O desinteresse manifestado pela União, pelo Estado da Bahia, pelo Município de Feira de Santana e pelo Ministério Público não supre a necessidade de comprovação da posse qualificada, pois a ausência de oposição de terceiros não constitui prova do exercício da posse com intenção de dono. 6. Não há omissão quanto à alegada falha de intimação da audiência de instrução ou ao dever instrutório do juízo, uma vez que o próprio autor requereu reiteradamente o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão lógica quanto à produção de provas orais. 7. A alegação de transmissão verbal da posse entre familiares, à luz do art. 1.207 do Código Civil, foi considerada insuficientemente comprovada, diante da ausência de robustez documental e testemunhal apta a demonstrar a efetiva tradição possessória com animus domini. 8. Não se verifica contradição no Acórdão ao reconhecer a existência de documentos que vinculam o autor ao imóvel e, simultaneamente, concluir pela insuficiência probatória para caracterizar a posse qualificada, pois o pagamento de tributos ou a existência de documentos isolados não equivale à demonstração de atos inequívocos de proprietário. 9. A alegação de erro material quanto à qualificação temporal dos documentos não se confirma, uma vez que o julgamento não se baseia na contemporaneidade ou antiguidade das provas, mas na sua incapacidade de comprovar o exercício da posse ad usucapionem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do animus domini impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que existam documentos que indiquem mera vinculação do autor ao imóvel. 2. A soma de posses (acessio possessionis) é irrelevante quando não demonstrada a posse qualificada apta à usucapião. 3. O pedido expresso de julgamento antecipado da lide gera preclusão lógica quanto à posterior alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas. 4. O pagamento de tributos ou a existência de documentos isolados não comprova, por si só, o exercício de posse com intenção de dono. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 370, 489, §1º, e 1.022. CC, arts. 1.207, 1.238 e 1.243. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502447-13.2018.8.05.0080, em que figuram como embargante CLAUDIO ROBERTO FERREIRA MORAES e como embargados MANOEL HEBERNON GUERREIRO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto condutor. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora